Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-41.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002622-41.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 013.661.121-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR CORTINA - CPF: 003.058.891-09 (VÍTIMA), CAMILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.900.881-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002622-41.2017.8.11.0045

APELANTE: FAGNER DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DO ACUSADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DO ACUSADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ALIADA À MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – REGIME FECHADO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS NEGATIVADAS EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SANÇÃO PECUNIÁRIA ALTERADOS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima – quando firme e coerente –, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando confirmadas por outros elementos produzidos na instrução processual, como é o caso dos autos.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

Evidenciado o concurso de agentes pelos testemunhos dos policiais militares – em ambas as fases processuais –, aliado às declarações do acusado, no sentido de que estava na companhia de outro agente – que foi responsável por invadir a residência da vítima –, não há se falar no afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” [STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

“[...]
O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada
” [STF, HC 116574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013].

“
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado [...] Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002622-41.2017.8.11.0045

APELANTE: FAGNER DA SILVA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FAGNER DA SILVA ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos n. 2622-41.2017.811.0045 – Código 138875), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de agentes].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, assevera que as provas produzidas na instrução processual são frágeis e insuficientes para a condenação, notadamente porque “
não resultam em um juízo de certeza acerca da autoria do réu”
, cabendo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, pugna pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, haja vista que “
no depoimento judicial da vítima, ela afirmou que o réu estava sozinho no momento dos fatos”
. Subsidiariamente, requer a modificação do regime prisional para o semiaberto, uma vez que “
o magistrado sentenciante não indicou nenhuma razão para fixar o regime inicial mais gravoso, mas apenas sinalizou que o fazia em atenção ao artigo 33, §§2o e 3o”
.

Ao final, prequestiona, para fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 5o, XLVI, da Constituição Federal; 17 e 33, §2o, ‘b’ do Código Penal; das Súmulas 282, 356 e 719 do STF e 211 do STJ; e dos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade [doc. digital n. 181389411].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 181389414].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 187881194].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002622-41.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 18 de março de 2017, por volta das 19h 40min, na Avenida Tocantins, esquina com a Avenida Rio de Janeiro, n. 689-E, Bairro Rio Verde, nesta urbe, o denunciado FAGNER DA SILVA ALMEIDA, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com terceiro não identificado, coisas alheias móveis, consistentes em 1 televisão, 1 bolsa, 1 aparelho de som, em prejuízo da vítima Sr. Francimar Cortina, conforme boletim de ocorrência de fls. 17/18, auto de constatação de local de crime de fls. 25/26 e termo de reconhecimento de fl. 21.

Segundo apurado, nas circunstâncias fáticas acima narradas, o increpado, no intuito de subtrair coisas alheias, dirigiu-se à residência da vítima, em companhia de um terceiro não identificado, onde arrombou a porta e adentrou no imóvel.

Ato contínuo, o denunciado selecionou os objetos supracitados e, durante sua fuga, foi flagrado pela vítima, que passou a segui-lo, motivo pelo qual este abandonou os bens subtraídos.

A PM foi acionada e logrou êxito em localizar o increpado, tendo sido efetuada sua prisão em flagrante e, posteriormente, realizado seu reconhecimento pela vítima.

Relevante notar que a qualificadora do rompimento restou configurada, uma vez que o acusado arrombou uma porta para entrar na residência do ofendido [...]”
(doc. digital n. 181389358).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu sentença, na qual condenou o apelante à pena de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de agentes] (doc. digital n. 181389403).

No presente apelo, a Defensoria Pública busca, em síntese:
1)
a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva;
2)
a exclusão da causa de aumento de pena do concurso de agentes, por não restar configurada a participação de outro agente na empreitada criminosa;
3)
a substituição do regime inicial de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto.

Em relação à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e reconhecimento pessoal, auto preliminar de constatação de local de furto, laudo de avaliação indireta (doc. digital n. 181389358 – p. 6, 21/23, 24/26, 32/35, 39) e nos depoimentos de testemunhas.

No termo de reconhecimento pessoal, elaborado pela equipe da Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, verifico que a vítima, FRANCIMAR CORTINA, compareceu ao destacamento policial, descreveu a ocorrência e o autor do furto e, após os agentes de segurança perfilarem FAGNER DA SILVA, lado a lado com outro agente e em ambiente próprio, o ofendido o identificou, prontamente, como sendo o responsável pelo furto dos objetos da sua residência (doc. digital n. 181389358 – p. 26).

No que tange à autoria, na fase investigativa, o ofendido, FRANCIMAR, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE na data de ontem, 18.3.2017, por volta das 20h, voltava para casa, momento em que viu um rapaz saindo de sua residência com uma TV cor preta [...], uma bolsa [...] e um aparelho de som. Que foi atrás do suspeito. Que então o suspeito parou a bicicleta, colocou a mão na cintura para intimidar o declarante, saindo do local e deixando os objetos. Que o declarante ainda seguiu o suspeito que ficou em um bar. Que ligou para a polícia militar, que, de imediato, estiveram no local. Que indicou o local onde o suspeito estava e voltou para casa. Que a residência estava com a porta da frente arrombada. Que os policiais fizeram a prisão do suspeito e, neste ato, reconhece FAGNER DA SILVA ALMEIDA como sendo a pessoa que furtou sua residência [...]”
(doc. digital n. 181389358 – pág. 11).

Corroborando as declarações da vítima, o policial militar responsável por atender a ocorrência, CAMILO PEREIRA DA SILVA, narrou:

“
[...] QUE a guarnição policial foi solicitada para atender uma ocorrência de furto à residência; QUE no local a vítima FRANCISMAR CORTINA relatou que estava chegando na sua residência, quando se deparou com 2 indivíduos saindo pelo portão com bicicletas e transportando 1 TV, 1 rádio e 1 bolsa [...]; QUE estes indivíduos arrombaram a porta de entrada e danificaram totalmente para cometerem o aludido delito; QUE os meliantes saíram correndo e a vítima os perseguiu; QUE os suspeitos ao perceberem a aproximação da vítima, abandonaram os objetos e evadiram do local [...]; QUE a vítima confirmou aos policiais que conseguiria reconhecer o suspeito que estava com os objetos; QUE esta guarnição então solicitou a vítima para que os acompanhasse no intento de localizá-lo; QUE, em dado momento, ao passar em frente ao Bar Cascavel, a vítima reconheceu FAGNER como sendo um dos autores [...]; QUE FAGNER ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga [...]; QUE então os policiais fizeram acompanhamento a pé, quando [...] o suspeito [...] entrou no terreno da residência n. 1903-E [...], sendo localizado escondido em uma moita de bananeiras, no fundo do terreno; QUE no instante em que a guarnição adentrou no referido imóvel, percebeu que uma pessoa saiu correndo para os fundos e pulou o muro [...]; QUE [...] fora apreendido, 1 TV [...] 1 rádio [...], 1 máquina de cortar cabelo [...]”
(doc. digital n. 181389358 – pág. 8).

Semelhantes são as declarações do policial militar MÁRIO LÚCIO DA SILVA ROSA (doc. digital n. 181389358 - p. 9/10).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 181389358 – p. 13).

Em juízo, foram ouvidas a vítima, FRANCIMAR, a testemunha, MÁRIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, MÁRIO, afirmou que:

“
MP
: Lembra da ocorrência?

Testemunha
: Lembro um pouco ainda.

MP
: O que você consegue se lembrar mais?

Testemunha
: Nesse dia fomos acionados por ter uma ocorrência de furto, e chegamos no local lá a vítima relatou que viu dois suspeitos saindo com uma bicicleta com eletrodomésticos da casa dele e uma bolsa. E a vítima seguiu os suspeitos até a Rua Espírito Santo.
Quando o suspeito viu que a vítima estava seguindo ele, abandonou os eletrônicos
.
Aí Perguntamos se ele conseguia reconhecer os suspeitos se visse. Ele falou que sim. Fizemos rondas nas proximidades, passamos na Rua Sarandi
[...]
ele viu o suspeito Fagner e falou que teria sido ele
. O suspeito Fagner ao ver a guarnição, ao ver que seria abordado, empreendeu fuga correndo pela Rua Sarandi, adentrou em uma residência [...]. Conseguimos apreender ele dentro [...].

MP
:
A vítima apontou ele
?

Testemunha
:
Sim, senhor. Chegando no local também o outro suspeito pulou o muro do fundo e se evadiu
.

MP
:
Estava os dois juntos
?

Testemunha
:
Sim, o outro estava dentro da residência
[...]
no quintal ele pulou e fugiu
”
(arquivo digital – nome da mídia: 138675 - testemunha PM Mario Lúcio.wmv)

A vítima, FRANCIMAR, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Juiz
: Gostaria de saber o que aconteceu [...] Que informações o senhor tem a respeito desse furto?

Vítima
:
Na época foi furtado uma televisão, relógio, máquina de cortar cabelo. Um monte de coisa,
que agora de cabeça não estou lembrado muito, foi um perfume.

Juiz
: Da onde que roubaram senhor Francismar. Que lugar que era?

Vítima
: Na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Tocantins.

MP
: [...]
o senhor chegou a ver quem efetuou esse furto
?

Vítima
:
Sim
[...]
Eu corri atrás dele e chamei a polícia
.

MP
: E ele estava sozinho, ou estava acompanhado com mais uma pessoa?

Vítima
: No momento que ele estava lá, ele estava sozinho com uma bicicleta [...]
eu estava de moto, peguei ele umas duas ruas para lá de casa. Daí ele me ameaçou, ai eu chamei a polícia e ele largou as coisas no chão e correu
.

MP
: E o senhor conseguiu recuperar todos esses bens?

Vítima
: Todos não. Ficou para trás relógio, algumas coisinhas, mas os bens maiores eu peguei de volta. Televisão, máquina de cortar cabelo, essas coisas eu peguei de volta.

MP
: E esses outros bens o senhor sabe onde foram parar?

Vítima
: Eu não sei. Nem fiz questão na época, porque o que valia mais era a televisão e as coisas né?

MP
:
Mas o senhor tem conhecimento se alguma outra pessoa levou esses bens
?

Vítima
:
Só se estavam em dois e um saiu na frente. Eu não consegui ver. Que eu vi mesmo que estava com minhas coisas era esse Fagner
.

MP
: Na casa do senhor teve algum dano para eles entrarem no imóvel?

Vítima
: Arrombou a porta e a janela.

MP
: E o senhor teve um prejuízo de quanto em decorrência desse furto?

Vítima
: Por cima, entre a porta e as coisas, eu gastei R$ 3.600,00 na época.

Defesa
: Ele estava levando esses objetos na bicicleta?

Vítima
: Na bicicleta, tava com uma mochila e tinha furtado uma bolsa lá de casa.

Defesa
: Lembra das características físicas dele?

Vítima
: Ele era meio gordinho [...], meio baixo.”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002622-41.2017.8.11.0045-Francismar Cortina.mp4).

Quando interrogado, FAGNER asseverou:

“
Réu
: Uma parte é verdadeira, outra não. Eu moro no bairro Santi Fuji, nessa época eu estava trabalhando [...].
Eu fui na casa desse Francismar receber dele uma dívida
[...] de R$ 450,00.
Tinha um rapaz que estava comigo
, eu falei: fica aqui que vou alí, se ele passar você recebe o dinheiro para mim.
Só que o rapaz que estava comigo foi quem entrou no barraco dele, não fui eu. Não fui eu quem roubou a casa dele. Ele que foi lá para ver se ia receber o dinheiro para mim
.

Juiz
: Essa televisão, bolsa [...] ele pegou a pedido do senhor?

Réu
: Não senhor.

Juiz
:
E como que chama esse rapaz
?

Réu
:
Não me lembro, mas ele já até faleceu
.

Juiz
: Então o senhor não confessa?

Réu
: Não.

Juiz
:
O senhor ouviu o policial aqui né
?

Réu
:
Escutei
.

Juiz
: [...]
por que ele estava falando isso então
?

Réu
:
Ah, eu não posso confirmar nada a respeito dele
.

Juiz
: O senhor foi perseguido pela polícia?

Réu
: Não fui [...], inclusive fui pego em frente à Dona Nena [...] não dei fuga nenhuma, ele até falou que eu moro numa casa, mas eu não moro alí não, moro no bairro Santi Fuji.

Juiz
: O senhor estava no local quando a polícia chegou?

Réu
: Sim, estava. No Baitaca. Inclusive falei para o Francismar por que ele estava chamando a polícia se quem estava devendo algo era ele e de algo que eu não fiz.

Juiz
:
A vítima reconheceu você como um dos autores do furto né
?

Réu
:
Sim
.

Juiz
: Por que a vítima fez isso?

Réu
: Eu não posso explicar. A maneira é só ele que poderia estar explicando
. Eu fui só cobrar um dinheiro dele
[...] era uma dívida de artesanato da cadeia. A gente vende fiado para a pessoa depois pagar a gente aqui fora.

Juiz
: O senhor foi preso numa moita?

Réu
: Não. Fui preso quase em frente ao Baitaca. Na esquina.

Juiz
: Chegou de pular o muro?

Réu
: Não.

Juiz
: O senhor estava numa bicicleta?

Réu
: Não, estava a pé.

Juiz
: Que artesanatos o senhor vendeu?

Réu
: Tapetes [...]. Eu já estava quase para sair, aí vendi para receber na rua. Aí foi quando aconteceu isso aí.

Juiz
: O senhor tem alguma coisa contra a vítima ou testemunhas?

Réu
: Não tenho”

(arquivo digital – nome da mídia: 138675 - interrogatório Fagner da Silva Almeida.wmv).

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, há sim provas seguras da autoria atribuída a FAGNER no furto que lhe foi imputado na inicial acusatória.

A versão por ele apresentada em juízo – de que não está envolvido na empreitada criminosa – encontra-se isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

FRANCIMAR, quando auscultado em sede policial, afirmou estar retornando para sua residência quando viu FAGNER, evadindo-se do local, em poder de alguns aparelhos eletrônicos e objetos de sua propriedade. Afirmou tê-lo perseguido com sua motocicleta e que ele, para não ser alcançado, começou a se desfazer de alguns itens subtraídos, jogando-os na via pública. Relatou que comunicou os fatos à autoridade policial e que, junto com uma guarnição da Polícia Militar, conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Por fim, disse ter realizado o seu reconhecimento no destacamento policial.

Em juízo, o ofendido reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e reafirmou a identificação de FAGNER como sendo o agente que visualizou saindo de sua residência com os seus pertences.

Some-se a isso que o Policial Militar, MÁRIO, afirmou em juízo que tomou conhecimento dos fatos e que diligenciou, junto com a vítima, no intuito de localizar o agente responsável pelo furto à residência dela. Disse que, em rondas pelas cercanias, a vítima visualizou e indicou a pessoa de FAGNER como sendo o autor do crime. Relatou que a equipe policial deu início a perseguição dele e que conseguiu prendê-lo, escondido no interior de uma residência. Noticiou que havia outro agente no terreno, mas que ele conseguiu se evadir, pulando o muro e fugindo para local desconhecido. Por fim, asseverou que procederam a localização de parte da
res furtivae
e que a vítima, no destacamento policial, identificou FAGNER como sendo um dos autores do furto.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu.

Em sede policial, CLEITON permaneceu em silêncio e em juízo negou a prática delitiva, afirmando que, no dia dos fatos se dirigiu à residência de FRANCIMAR, na companhia de outro sujeito, para cobrá-lo de uma dívida. Além disso, afirmou que ficou na frente do imóvel e que foi seu companheiro quem o invadiu e subtraiu os pertences do ofendido. Por fim, disse que não empreendeu fuga da equipe policial e que estava longe da cena do crime quando foi preso e acusado do furto.

Como se vê, a defesa, em nenhuma oportunidade juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento dele no crime que lhe foi imputado e a versão por ele apresentada se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a responsabilidade criminal bem retratada pela narrativa segura contida nas provas orais e documentais produzidas.

Outrossim, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

“[...] É inviável a absolvição dos apelantes pela alegação de que ficou provado que não concorreram para as infrações penais ou por não existir prova de que concorreram para os crimes, porquanto a existência dos crimes, a autoria delitiva e as qualificadoras estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação de ambos fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil e fantasiosa tese apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos [...]”
(TJMT, N.U 0003667-60.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“
[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias dos crimes e pelas provas colhidas ao longo da persecução penal, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório pelos delitos de furto qualificado e de roubo majorado
[...]” (TJMT, N.U 1000077-93.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]”
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)
.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o furto, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

“[...] A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade
, [...]
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
'' [...]”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] “Descabe falar em fragilidade probatória, pois
além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas
[...],
suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes
, e
em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil
, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051) [...]”
(N.U 1000889-54.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Em relação à exclusão da qualificadora contida no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Conquanto a defesa afirme que o depoimento da vítima é contraditório acerca da ocorrência do concurso de agentes, tem-se que os demais elementos de prova coligidos nos autos dão conta de que FAGNER participou do furto na companhia de terceiro não identificado.

De fato, a vítima afirmou ter visto somente o apelante saindo de sua residência com seus pertences, mas que acredita que, em razão da quantidade de objetos subtraídos – e de que parte deles não foram recuperados – é possível que ele tenha agido na companhia de outra pessoa.

Noutro giro, os agentes de segurança noticiaram – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – que iniciaram a perseguição de FAGNER e que ele tentou se esconder da guarnição policial no quintal de um imóvel, localizado na Rua Sarandi, n. 1903-E, bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT. Disseram ter se imiscuído no terreno e que o encontraram FAGNER, escondido no quintal, atrás de uma ‘moita de bananeira’. Acrescentaram ainda que, naquela localidade, havia um segundo indivíduo, que conseguiu se evadir da guarnição policial, pulou o muro do imóvel e fugiu dali.

Não bastasse isso, o próprio acusado, quando ouvido judicialmente, embora tenha tentado se eximir da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, informou que, no dia dos fatos, dirigiu-se à residência da vítima junto com outro indivíduo e que foi ele quem arrombou a porta, invadiu o local e subtraiu os pertences dela.

Diante desse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pedido para afastar a qualificadora do concurso de pessoas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgadores deste Tribunal:

“[...] A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas, “quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005)”
(N.U 1017059-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“[...] Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas [...]”
(N.U 1000678-24.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A culpabilidade, ausente qualquer situação extraordinária para repulsa social do ato, a mesma deve ser considerada como normal a espécie do delito;
o acusado possui antecedentes – 6 (seis) condenações autos: 626-46.2009.811.0026 – Arenápolis; 3757-29.2008.811.0005 – Diamantino; 461-18.2008.811.0031 – Nortelândia; 563-06.2019.811.0031 – Nortelândia; 457-10.2010.811.0031 – Nortelândia; 2688-58.2010.811.0015 – Sinop; uma será utilizada para aumento da pena base e as demais para análise de agravantes na segunda fase
; quanto a conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os motivos do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há o que valorar;
quanto as circunstâncias presente 2 qualificadoras, uma será utilizada para recrudescimento da pena base, qual seja, concurso de pessoas, que permite iludir a vítima, facilita a realização do crime e dificulta a localização dos objetos furtados
; consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi parcialmente reversível, sendo ordinárias ao caso; o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado.

Tendo em consideração
tais parâmetros, presente antecedentes e circunstâncias, elementos para majoração da pena base, fixa-se a pena acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

b) 2a Fase: Das circunstâncias agravantes e atenuantes

Ausente atenuantes.

Presente a multirreincidência (art.63, CP), considerando que o acusado possui diversas condenações por crimes patrimoniais, razão que aumento a pena em 9 (nove) meses, ficando uma pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição da pena:

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a qualificadora do rompimento de obstáculo que qualifica o delito Assim, fixa-se a pena definitiva do denunciado FAGNER DA SILVA ALMEIDA, em de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
”

Na primeira fase, entendo perfeitamente justificada a fundamentação utilizada para negativação das duas vetoriais [
antecedentes
e
circunstâncias
]; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, em
9 (nove) meses
para cada vetorial desfavorável.

A jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, como se vê:

“
[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” (STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020).

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 155, §4o, do Código Penal prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativadas duas circunstâncias judiciais, fixo a pena corpórea em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, o juízo singular reconheceu a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, asseverou que o acusado possui diversas condenações por outros crimes patrimoniais, tratando-se de réu
multirreincidente
, e aumentou a pena-base em 9 (nove) meses.

Embora não exista previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes, o incremento da sanção em fração superior à usual de 1/6 exige fundamentação concreta.

De mais a mais, fixou-se o entendimento na jurisprudência da Corte Cidadã “
sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6
” [STJ, AgRg no HC n. 817.579/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023].

No caso
sub judice
, como bem noticiado na dosimetria da pena, além de 1 (uma) condenação ter sido empregada para negativar os maus antecedentes, o juízo singular se valeu de
outras 5 (cinco)
para considerar a
multirreincidência
do réu, de modo que se mostra escorreito o aumento empregado – de 9 (nove) meses – e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica a reprimenda definitivamente estabelecida em
3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Embora o
quantum
final da pena tenha sido redimensionado, o regime mais gravoso se mostra recomendado ao caso concreto.

A jurisprudência das cortes superiores
[1]
firmou-se no sentido de que é permitido ao reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a fixação de regime inicial semiaberto,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena
, o que não se verifica no saco
sub judice
.

Digo isso porque, embora o
quantum
da pena tenha sido fixado em montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias], alinhada à multirreincidência do réu, justifica-se a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã e do Pretório Excelso,
verbis
:

“
[...]
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal
e
reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a
fixação do regime prisional fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). “
[...]

Não há ilegalidade flagrante
na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão
. [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

“
[...] O acórdão impugnado manteve o
regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência
. Assim,
não há razão para reformar a decisão
, já que, na linha de precedentes desta Corte, os
fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado
. 2. Ordem denegada
” (STF, HC 116574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013)

“[...]
É possível a
fixação de regime inicial fechado quando a pena é em patamar inferior a quatro anos, e existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão
. IV - Ordem denegada
” (STF, HC 103159, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010)

Por derradeiro, a Defensoria Pública Estadual pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais ou súmulas, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que a defesa simplesmente cita-os, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena
privativa de liberdade do réu,
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
, para
3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, AgRg no HC n. 802.704/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023; STF, HC 139717 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023